Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720167-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Consonante com o entendimento do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, uma vez que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar. 2. Prescrita a pretensão executiva individual, uma vez que, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional foi iniciado com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciada qualquer causa interruptiva ou suspensiva. 3. Recurso não conhecido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 8, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil, afirmando a não ocorrência de prescrição no caso dos autos. Argumenta que o cumprimento de sentença foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal. Acrescenta que a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, a devolução integral do prazo prescricional de cinco anos. Assevera, ainda, que a interrupção do prazo como um todo ocorreu a partir do momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, em 28/2/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo nova interrupção quando da apresentação dos cálculos para liquidação do julgado, ocorrido posteriormente. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 8, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Diante da propositura do cumprimento de sentença da obrigação, em 28/02/2013, ocorrida a interrupção do prazo prescricional em relação a pretensão executiva como um todo, a qual perdurou até o trânsito em julgado, em 08/10/2019, da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença inicialmente proposto, no bojo dos embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018. Logo, reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade (dois anos e meio), em 09/10/2019, restando encerrado em 09/04/2022. Nesse ponto, necessário reconhecer a prescrição do cumprimento de sentença individual ajuizado em 12/12/2022, mais de oito meses após o término do prazo prescricional. Reconheço, portanto, que o direito buscado nos presentes autos se encontra fulminado pela prescrição, não se fazendo necessário o enfrentamento dos demais argumentos trazidos em contrarrazões porque não são capazes de infirmar a presente conclusão.” (ID 58914870). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028